Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005221-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ANCORA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 41.343.744/0001-96 (AGRAVANTE), L CAMARGO DA SILVA LTDA - CNPJ: 35.500.926/0001-20 (AGRAVADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMODATO DE EQUIPAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS. POSSE POR TERCEIROS. RISCO DA ATIVIDADE.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
NESSE PONTO NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e cobrança, deferiu tutela de urgência para determinar a devolução de 170 equipamentos de rastreamento veicular fornecidos em regime de comodato, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a restituição dos equipamentos; (
ii
) saber se a alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da posse dos bens por terceiros, afasta o dever contratual de devolução.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito decorre do contrato firmado entre as partes, que prevê expressamente a restituição dos equipamentos em caso de rescisão, bem como da disciplina do comodato, que impõe ao comodatário o dever de conservação e devolução da coisa.

4. A alegação de que os bens se encontram em posse de terceiros não elide a obrigação contratual.

5. O perigo de dano evidencia-se pela privação do uso dos bens pela proprietária, além do risco de extravio, depreciação e obsolescência tecnológica.

6
. As teses relativas à conversão da obrigação em perdas e danos e ao valor de reembolso não foram apreciadas na decisão agravada, configurando inovação recursal e vedada supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente conhecido e,
nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento:
“1. O comodatário responde pela restituição do bem emprestado, não podendo opor ao comodante a alegação de posse por terceiros. 2. A tutela de urgência que determina a devolução de bens objeto de comodato é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da privação do uso e risco de deterioração dos bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art.
582.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005221-56.2026.8.11.0000 de decisãoda 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Cobrança, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, promova a devolução dos 170 equipamentos de rastreamento veicular pertencentes à autora, sob pena de multa diária a ser fixada
.

A agravante alega que a agravada ajuizou o feito

em razão de contrato para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato e,em
virtude
do suposto inadimplemento das mensalidades contratuais, teria promovido a rescisão do contrato, passando a exigir a devolução dos equipamentos fornecidos.

Aduz que os rastreadores foram instalados diretamente em veículos pertencentes aos seus associados, não permanecendo sob sua guarda física ou domínio direto.

Afirma que com o cancelamento de diversos planos pelos associados, houve a retirada dos veículos da base associativa, o que resultou na perda de qualquer controle, acesso ou possibilidade de localização dos equipamentos.

Consigna que o contrato não estabelece procedimento específico para retirada ou desinstalação dos equipamentos após o encerramento da relação contratual, tampouco atribui expressamente a ela a obrigação de proceder à remoção dos dispositivos.

Argumenta que a obrigação imposta se revela materialmente impossível, especialmente por não ter acesso físico aos veículos nem estrutura operacional para execução do serviço.

Anota que o próprio contrato estabelece, em seu § 19.1, que em caso de extravio dos equipamentos o valor devido corresponderá à quantia de R$300,00 por unidade, a título de reembolso
. Pontua que, no entanto,
a agravada passou a exigir R$1.000,00 por equipamento, desconsiderando completamente a cláusula específica que regula a matéria.

Sustenta que o valor médio unitário dos dispositivos gira em torno de R$250,00, conforme orçamento atualizado juntado aos autos, o que demonstra a desproporcionalidade da cobrança pretendida.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
346222876
).

Contraminuta no Id.
352148866
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art.
300 do
CPC estabelece
que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a

probabilidade do direito

está

demonstrada pelo
contrato de prestação de serviços e fornecimento de equipamentos firmado entre as partes, por meio do qual os rastreadores foram cedidos em regime de comodato. Conforme pontuado pelo Juízo

a quo
, o contrato é claro ao prever a obrigação de restituição dos bens em caso de rescisão (Cláusula Décima Quinta).

Nos termos do art. 582 do Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar a coisa emprestada como se sua fosse e a restituí-la, sob pena de responder por perdas e danos. Sendo incontroverso o recebimento dos equipamentos pela
a
gravante,
há a obrigação
de devolução.

A tese defensiva de que os equipamentos estão em posse de terceiros (
ex-associados
) não é oponível à
a
gravada para o fim de afastar a obrigação contratual
, pois o contrato foi firmado direta e unicamente com a agravante. A forma como ela
estrutura sua atividade econômica — instalando os rastreadores em veículos de sua base associativa —
é
risco inerente ao seu próprio empreendimento,
que não pode
ser transferido à empresa proprietária dos bens, que não possui qualquer vínculo jurídico com os terceiros.

A argumentação de que a obrigação seria "genérica" também não prospera neste momento, pois a quantidade de aparelhos retidos (170 unidades) e a sua natureza (rastreadores fornecidos pela
a
gravada) são determináveis com base na relação comercial havida entre as partes.

Operigo de dan
o também é evidente, pois a
manutenção dos equipamentos sob o pretenso descontrole da
a
gravante priva a
a
gravada (proprietária) de utilizá-los em sua atividade empresarial, além do risco de extravio definitivo, depreciação e obsolescência tecnológica, o que esvaziaria o resultado útil do processo.

O
s
pedido
s
subsidiário
s
de conversão da obrigação na quantia de R$ 300,00 por equipamento (invocando o § 19.1 do contrato),
e o argumento de desproporcionalidade na cobrança, não foram matéria da decisão agravada,
e portanto
não podem
ser analisada
s
neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
conheço em parte do recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026